Tribunal: STF
Processo: HC 72213
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Se, com relação as datas dos fatos tidos como delituosos,
há  choque entre  as datas  assinaladas  em documento  fornecido pelo
Tribunal  de Contas Estadual e  as consignadas em vias de contrato de
rescisão  de relação  de trabalho,  a apuração  das datas verdadeiras
devera  ser feita no curso  da ação penal, como declarou o acórdão do
Tribunal de Justiça que recebeu a denuncia.
          Inexistência,  pois, de  falta de  justa causa  para a ação
penal.
          "Habeas corpus" indeferido.